Tribunal: TJMT
Processo: 1041939-70.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1041939-70.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por MARCIONEI BENEDITO DO NASCIMENTO ANTUNES, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária desde o sinistro.
Ainda condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Em suas razões, a Agravante alega ausência de cobertura técnica, diante da falta de pagamento do seguro obrigatório pelo Recorrido.
Sustenta a inaplicabilidade do verbete sumular 257 do STJ nos casos em que o beneficiário é o proprietário inadimplente, vez que “a indenização não era pleiteada por proprietário inadimplente em nenhum dos processos que deu origem ao aludido enunciado”.
Assim, pugna pela reforma da sentença para a improcedência do pedido exordial.
Contrarrazões apresentadas no ID. 58721996.
É o relatório.
DECIDO.
A questão trazida a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Como é cediço, o Seguro DPVAT é um seguro obrigatório decorrente da Lei 6.194/74, o qual é devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.
A disposição do art. 7.o da Lei 6.194/74, alterada pela Lei 8.441/92, é clara no sentido de que a indenização é devida nos mesmos valores, ainda que vencido o seguro, cabendo ao Segurado diligenciar-se a fim de garantir o recebimento de seu crédito.
Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça por meio do Verbete Sumular 257, o qual versa sobre a desnecessidade de pagamento do seguro para recebimento da indenização, verbis:
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVADPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (sem grifo no original).
Nessa toada:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA. SEGURO DE NATUREZA LEGAL - SÚMULA 257 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O DPVAT é seguro obrigatório e de natureza legal, pelo que, conforme dispõe a Súmula 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 155977/2016. Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/07/2017. Publicado no DJE 28/07/2017 – sem grifo no original).
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do prêmio, ante aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. Não incide a multa por ausência de boa-fé, visto que não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do CPC. (TJMT. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE em 13/08/2018 – sem grifo no original).
Assim, o seguro não tem natureza contratual e sim obrigatória, de modo que a falta de pagamento do prêmio não obsta o recebimento da indenização.
Cumpre ressaltar que o fato de o proprietário do automóvel ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização em apreço, tampouco inviabiliza o pagamento, haja vista que o caput do artigo 7.o da Lei 6.194/74 não faz distinção entre proprietário do veículo ou um terceiro, conforme: “A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei” (sem grifo no original).
Do mesmo modo, o verbete sumular 257 da Corte Superior também não distingue sobre a vítima ser proprietária, beneficiária ou terceiro envolvido, verbis: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, razão pela qual a insurgência da Seguradora não comporta guarida.
Nesse sentido tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, verbis:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÊMIO. NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente. 3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1827316/PR. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueba. 3.a Turma. Julgado em 16/12/2019. DJe 19/12/2019 – sem grifo no original).
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC - RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEEGURADORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC - ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ – MONOCRÁTICA MANTIDA – ART. 1.021, §4o, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA - EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a Apelação está em confronto com entendimento dominante, o relator pode negar-lhe seguimento monocraticamente, com amparo na Súmula 568 do STJ.
A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
(...) (TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 1001638-55.2017.8.11.0040. Rel. Des. Rubens de Oliveira. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020 – sem grifo no original).
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio, ante aos termos da sumula 257, do STJ. (...) (TJMT. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE em 13/08/2018 – sem grifo no original).
Dessa forma, escorreita se mostra a sentença hostilizada, de modo que não comporta reforma.
Com essas considerações, desprovejo o Apelo e mantenho a sentença vergastada.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora